Tribunal: TJES
Processo: 0002273-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002273-22.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSELITO SANTOS ANDRADE JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE
E
MBRIAGUEZ E
SEM HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa e proibição de se obter a CNH por 7 meses. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da prescrição, com extinção da punibilidade; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) aplicação da fração de 1/6 para a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (iii) determinar se a fração de 1/6 deve ser aplicada à agravante do art. 298, III, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prescrição da pretensão punitiva não restou implementada, pois o prazo de 4 anos, previsto no art. 109, V, CP, regulado pela pena aplicada (art. 110, § 1º, CP), não foi ultrapassado, considerando a suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei 9.099/1995) e a retomada do prazo prescricional apenas a partir da revogação do
sursis
.
4.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a revogação do
sursis
processual mesmo após o término do prazo, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante o período de prova, fixando como marco de retomada da prescrição, a data da decisão revogatória.
5.
A materialidade e a autoria do crime do art. 306, do CTB, estão comprovadas por documentos oficiais (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora) e pelos depoimentos convergentes e seguros dos policiais militares, prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo.
6.
O crime do art. 306, do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção perigosa, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pelo álcool.
7.
A versão defensiva, de que o acusado não conduzia a motocicleta, é isolada e não encontra respaldo nas provas.
8.
Na dosimetria da pena, embora a lei não fixe fração obrigatória para agravantes e atenuantes, a jurisprudência do STJ adota a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro.
9.
A majoração em 1/2 (metade) realizada na sentença carece de fundamentação idônea, razão pela qual deve ser ajustada para a fração de 1/6 (um sexto), reduzindo-se a pena final e substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vitória/ES, a ser indicada pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.
IV. DISPOSITIVO
Prejudicial de mérito afastada. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, 46, 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 298, III, e 306; Lei nº 9.099/1995, art. 89, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.953.113/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 860.518/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STF, ARE 1380162, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.896.278/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg-REsp 1.686.207/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2023; STJ, AgRg-AgRg-HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRE
JUDICIAL
DE

MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSELITO SANTOS ANDRADE J
Ú
NIOR
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 159/162).

De modo prejudicial à análise do mérito, a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a alegação de que “
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, já contando com o prazo em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspens
os
(dois anos), passaram-se mais de 04 (quatro) anos”
.

Pois bem.

Sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

À vista disso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade retroativa e, nessa linha, considerando que não houve recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal, devendo-se considerar os marcos interruptivos ou suspensivos eventualmente existentes.

No caso em comento, verifica-se que o apelante foi condenado à pena corpórea de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997, razão pela qual, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena concretamente aplicada é de 4 (quatro) anos.

Desse modo, da análise dos autos, verifica-se que
i)
a denúncia foi recebida em 29 de março de 2016 (fls. 56/56-v),
ii)
a suspensão condicional do processo foi concedida ao acusado na data de 30 de maio de 2018, pelo prazo de 2 (dois) anos (fls. 88/89-v), e foi revogada somente em 6 de maio de 2022 (fls. 129/129-v), em razão de descumprimento das condicionantes. Além disso,
iii)
a sentença condenatória foi publicada em 31 de maio de 2023 (fl. 163).

Especificamente em relação ao prazo de suspensão condicional do processo, diferentemente do que a defesa alega, ressalte-se que, dado o comprovado descumprimento das condições impostas ao apelante durante o período de prova do
sursis
processual (fls. 102-v/103-v, 116-v/117-v), o curso do processo e do lapso prescricional somente será retomado a partir da data da revogação do
sursis
, ainda que a decisão revogadora tenha sido proferida após o término desse período. Nesse sentido:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que ‘o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal.

Precedentes do STJ e do STF.’
[...] 3. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta),
constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal

[...] no caso concreto,
a data
da
revogação e restabelecimento do curso do processo
, qual seja, 22/11/2017,
é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional
, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938). [...]
Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição
[...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

[...] 3.
A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte
. [...] (STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

[
...]
Não há nulidade ou inconstitucionalidade na retomada do curso do processo quando se observa causa legal de revogação obrigatória de sursis processual, ocorrida no curso do período de prova, ainda que requerida após seu encerramento. Precedentes
. [...] (STF, ARE 1380162 Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 26/05/2022).

Nessa mesma linha intelectiva, o judicioso parecer ministerial consignou que “a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo após o fim do prazo legal” (ID 14942120).

Desse modo, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (29/03/2016) até a concessão do
sursis
processual (30/05/2018) decorreram 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e que, entre a data de revogação da medida (06/05/2022) até a publicação da sentença condenatória (31/05/2023), decorreram mais 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias, constata-se que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos não foi superado e, por conseguinte, inexistindo a pretendida extinção da punibilidade do apelante, a partir do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, destaco que a denúncia acostada às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(
...
)
no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 19hrs e 30 min, na Avenida Presidente Costa e Silva, o Denunciado JOSELITO SANTOS, conduzia a motocicleta Honda CG Fan 150, de cor preta, com placa MSW-3944, com a capacidade psicomotora alterada e de forma perigosa, conforme auto de contatação de alteração psicomotora de fl. 18 nos autos.

Conta nos autos que, durante patrulhamento no local indicado, policiais militares avistaram um cidadão que estava conduzindo uma motocicleta no meio da rua, acelerando de maneira brusca, e que ao perceber a presença da guarnição policial o motorista conduziu a motocicleta para o acostamento da pista (fl. 04).

Ato contínuo, o cidadão foi identificado como sendo o Denunciado JOSELITO SANTOS e imediatamente fo
ram
solicitado
s
os documentos do mesmo, ocasião em que informou aos policiais que não possui CNH e que não estava de posse de documentos necessários da motocicleta (fl. 04).

Aflora dos autos que ao
s
er convidado para fazer o teste do bafômetro o Denunciado recusou, porém os policiais perceberam que o mesmo aparentava sinais de embriaguez (fl. 05), além de estar com odor de álcool no hálito, olho vermelho, dificuldade de equilíbrio e fala alterada - conforme exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora de fl. 18 nos autos.

Questionado o Denunciado confirmou ter ingerido bebida alcoólica
a
nte
s
de conduzir a motocicleta (fl. 06).

Mesmo o Denunciado se recusando a fazer o teste de bafômetro, os sinais observados pelos policiais
demonstram de forma clara que o Denunciado conduzia seu veículo sob influência de álcool e com a capacidade p
s
icomotora alterada.
(
...
)
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vitória/ES, a ser indicado pela VEPEMA, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e da proibição de se obter a carteira nacional de habilitação por 7 (sete) meses.

Nas razões recursais, a defesa requereu, inicialmente, a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sob alegada insuficiência de provas da efetiva prática do crime.

No ponto, apesar de não questionar o estado de embriaguez do condutor, afirma que “
quando o recorrente foi abordado ele já se encontrava parado em cima da moto”
, de modo que não haveria provas suficientes de que era o apelante quem conduzia a motocicleta, razão pela qual, diante da presunção de inocência e do princípio
in dubio pro reo
, o apelante deveria ser absolvido.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, extrai-se dos autos que as provas são robustas e suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime em comento.

Isso porque, a materialidade delitiva é evidenciada por meio dos elementos acostados nos autos físicos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 04), Boletim Unificado nº 27381077 (fls. 15/16-v), Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 21/22), Certificado de Registro de Veículo (fl. 23), Autos de Infração de Trânsito (fls. 23-v/26) e Relatório final do inquérito policial (fls. 28/29).

A autoria, de igual modo, está comprovada nos autos, a partir dos depoimentos dos policiais militares SD/PMES Larissa Dalapicola dos Santos e SD/PMES Marcelo Pilger Marques (fls.07/08-v), os quais, ainda na esfera policial, narraram de forma suficiente que avistaram o apelante conduzindo a motocicleta de maneira brusca e que, durante a abordagem, foram constatadas a ausência de habilitação e a presença de sinais de embriaguez no apelante, o que resultou em sua prisão em flagrante. Confira-se:

“(...)
que durante patrulhamento na Avenida Presidente Costa e Silva, a RP 3823 avistou um cidadão na Rua Sizenando Pechincha conduzindo uma motocicleta Honda CG Fan 150 de cor preta, o mesmo estava no meio da rua acelerando a motocicleta de maneira brusca
,
ao avistar a guarnição o senhor JOSELITO SANTOS ANDRADE JUNIOR conduziu a moto para o acostamento da via, visto os fatos a guarnição abordou-o e solicitou os documentos pessoais e do veículo, JOSELITO informou não ter habilitação e que não estava de posse dos documentos obrigatórios do veículo
, assim foram confeccionados os AITs 30397373-6, 30397369-2, 30397375-8 e 30397370-3, pelo CIODES foi consultada placa do veículo e verificou-se que o licenciamento estava atrasado desde o ano 2012, também verificou-se o uso de chinelo de dedo durante a condução do veículo, por isso foi confeccionado o AIT número 30397374-7.
Du
rante a abordagem foi constatado que
o
senhor
JOSELITO
apresentava sinais de
embriaguez
, tais como odor de
álcool
no hálito, olhos vermelhos, entre ouros, foi solicitada a presença da patrulha de tr
â
nsito (
PT
251-
C
abo
R
odrigo) para a realizaç
ã
o do teste etílico no abordado, que se negou a faz
ê
-lo, assim foi feito
o exame de
constataç
ã
o de alteraç
ã
o da capacidade
psicomotora
n
ú
mero 003088 e
o AIT
30397371-4
. O guincho (placa OVI 1359) foi acionado e a motocicleta foi transportada até o pátio do DETRAN por estar com o licenciamento atrasado. (...)”.

De igual modo, em juízo, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais confirmaram os seus depoimentos e corroboraram a prática delituosa praticada pelo apelante, tendo o policial SD/PMES Marcelo Pilger Marques destacado, inclusive, que o recorrente continuou a realizar manobras arriscadas na condução de veículo desde então. Confira-se:

“(...)
que
se
lembra
do ocorrido
;
que no dia dos fatos, estava acontecendo um bloco de carnaval, bloco Cabeça de Queijo, lá em Bairro República; que já estava no fim do evento, já estavam indo embora, quando ouviram de uma rua um barulho de moto acelerando, alguém acelerando uma moto; que foram verificar e
chegando no local
avistaram
o
Joselito
acelerando
a moto
; que o acusado viu
a
viatura
, parou
no acostamento
; que
realizaram a abordagem
do acusado,
solicitaram
o
documento
dele
; que o acusado não tinha habilitação
e também estava alterado,
por causa de ingestão de bebida alcoólica
; que acionaram a Polícia de Trânsito, eles foram no local;
que o acusado se recusou a fazer o bafômetro
;
que conduziram o acusado ao DPJ e realizaram a notificação e os outros procedimentos pertinentes;
que quando a depoente e
o
PM Marcelo avistaram
o acusado
, ele estava no meio da rua acelerando a
moto
,
acelerando
'rã-dã-dã
-dã
',
com a moto
no meio da pista;
que ele estava no banco do piloto
. (...)”. (testemunha SD/PMES Larissa Dalapicola dos Santos - fl. 141, arquivo audiovisual acostado no ID 14705440).

“(...) que no dia dos fatos estava de serviço com a PM Larissa; que se lembra que estava tendo um bloco de carnaval na rua e houve algo que despertou a atenção sua e da PM Larissa;
que o acusado estava acelerando a moto,
tirando a moto de giro,
fazendo manobras bruscas
, iniciando como
s
e fosse empinar; que em razão disso abordaram o acusado
;
que tiveram que fazer a volta por causa do bloco para abordar o acusado;
que quando o
acusado viu a viatura se aproximando, ele estacionou a moto
em cima da calçada
,
tirou a chave
, deu para uma pessoa
que estava lá próximo e permaneceu em cima da moto, sendo que era visível o estado de embriague dele
; que a PM Larissa estava com o depoente na mesma abordagem do acusado; que os fatos se deram no ano de 2016 e não há como recordar completamente tudo como ocorreu; que não se recorda se quem iniciou a abordagem foi o depoente ou a soldado [Larissa] Dalapicola, mas que quem fez a busca pessoal foi o depoente, quando o acusado estava em cima da moto; que realizaram a verificação juntos; que confirma que a soldado Larissa estava com o depoente no momento da abordagem;
que confirma que o acusado estava fazendo manobras arriscadas e que continua fazendo essas manobras até hoje
,
tem várias ocorrências de
le até hoje sobre isso
;
que o ocorrido foi em 2016 e depois disso tiveram várias outras ocorrências (...) que o que levou a gente até onde o acusado estava foram essas manobras dele. (...)”. (testemunha SD/PMES Marcelo Pilger Marques - fl. 141, arquivo audiovisual acostado no ID 14705440).

Ou seja, conforme demonstrado, os depoimentos dos policiais são seguros e convergentes ao narrar que, no dia e local dos fatos, avistaram o apelante conduzindo motocicleta com a capacidade psicomotora alterada e de forma perigosa, acelerando de maneira brusca e realizando manobras arriscadas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, conduta que se mostra em consonância com as provas documentais dos autos acima destacadas e, por consequência, afasta a alegação defensiva de que o apelante estaria com a motocicleta parada.

Nessa perspectiva, impende rememorar que os depoimentos dos policiais militares merece especial relevância probatória, haja vista que prestados por agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé, especialmente porque corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, além de não ter sido comprovada suposta existência de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-los imprestáveis.

Nesse cenário, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório de que não estaria na condução da motocicleta, única tese utilizada para pleitear a sua absolvição, é frágil e inconsistente, além de estar em desconformidade com o conjunto fático-probatório dos autos, que comprova de forma suficiente a prática delitiva do apelante, impedindo, destarte, a sua absolvição.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...).
O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
[...] (STJ - AgRg no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

(...). O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator.: Ministro Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

E não é só. Conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/1997, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor, mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, impende ressaltar o disposto no exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora de fls. 21/22, no qual o agente de trânsito consignou que o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica “
há aproximadamente 30min”
, estava com os olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de ter agido com exaltação, arrogância, ironia e de forma falante, constatando-se, ao final, que o condutor estava sob influência de álcool.

Portanto, demonstrado que as provas dos autos são suficientes para comprovar a prática delitiva do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, CTB),
inviável o acolhimento do p
edido
absolutório
.

Na sequência, a douta Defensoria Pública Estadual requereu de forma subsidiária a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, sob a alegação de que “
o
Juiz
a quo
, após fixar a pena-base em
01
(um) ano, agravou a pena em 06 (seis) meses, com base unicamente no art. 298, III, do CTB, ou seja, efetuou
um
aumento de
1/2
(metade) da pena
inicialmente
imposta”
.

No ponto, constata-se que ao estabelecer a dosimetria da pena relativa ao crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei nº 9.503/1997 (dirigir veículo automotor sem a devida permissão), fixando-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa e proibição de se obter a CNH por 7 (sete) meses, cuja pena restou definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Sendo assim, verifica-se que o juízo
a quo
,
ao agravar a pena-base em 6 (seis) meses, de fato, utilizou a fração de 1/2 (um meio) sobre o
quantum
da pena-base, patamar que destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, que firmou o entendimento pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas.

Nesse sentido:

(...).
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

(...).
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Firme em tal premissa, depreende-se que, embora a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão, o que, no entanto, não se vislumbra na sentença objurgada, pois o aumento da pena em fração superior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa.

Assim, considerando a ausência de elementos que impliquem na adoção de fração diversa daquela recomendada pela Corte Superior, acolho o pleito defensivo e utilizo a fração de 1/6 (um sexto) quanto à gravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei nº 9.503/1997, para o fim de fixar a pena de Joselito Santos Andrade Júnior em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da proibição de se obter a CNH por 6 (seis) meses, cuja pena torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, mantendo-se o direito reconhecido na sentença ao apelante de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, substituo a pena aplicada por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vitória/ES, a ser indicada pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, em conformidade com a habilidade profissional do apelante, na forma dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante reconhecida na sentença e, por conseguinte, fixar a pena definitiva de Joselito Santos Andrade Júnior em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vitória/ES, a ser indicada pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA, em conformidade com a habilidade profissional do apelante, na forma dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da proibição de se obter a CNH por 6 (seis) meses, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)